Tribunal: TJDFT
Processo: 0751406-76.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-23

Ementa:
EMENTA: PREVIDENCIÁRIO, PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO MOVIDA POR ANTONIO EM DESFAVOR DA CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL. AÇÃO REVISIONAL DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO COMPLEMENTAR, EM FASE DE LIQUIDAÇÃO. DECISÃO AGRAVADA PELA HOMOLOGAÇÃO DOS CÁLCULOS DO AUTOR. INOVAÇÃO RECURSAL. CONHECIMENTO PARCIAL. RESERVA MATEMÁTICA. IMPUGNAÇÃO. RECOMPOSIÇÃO INTEGRAL. PARCELAS VENCIDAS E VINCENDAS. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão a qual homologou a planilha de cálculo apresentada pelo autor, julgando extinta a fase de liquidação em ação revisional de benefício previdenciário complementar.
2. A decisão considerou suficiente o laudo pericial produzido na fase de conhecimento, dispensando nova perícia, e entendeu que a planilha do autor observava os critérios do título judicial exequendo.
3. Em seu recurso, a PREVI, ora agravante, pede: a) reforma da decisão agravada, para rejeitar a homologação da planilha apresentada pelo autor; b) reconhecimento da necessidade de recomposição integral da reserva matemática, incluindo a parcela vencida; c) afastamento da devolução das contribuições previdenciárias vertidas na seara trabalhista.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Verificar se houve inovação recursal. 4.1. Definir se é necessária a recomposição integral da reserva matemática, incluindo parcelas vencidas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O pedido de “afastamento da devolução das contribuições previdenciárias vertidas na seara trabalhista”, não foi aventado na origem, tampouco abordado na decisão agravada, configurando nítida hipótese de inovação recursal, fato inadmitido, pena de supressão de instância. 5.1. Precedente: “I. Não pode ser conhecida diretamente no plano recursal, por transpor o efeito devolutivo do agravo de instrumento, matéria que não foi arguida no primeiro grau de jurisdição e que é alheia à decisão agravada, consoante a inteligência dos artigos 1.002, 1.013 e 1.016 do Código de Processo Civil.” (0739685-64.2024.8.07.0000, Relator: James Eduardo Oliveira, 4a Turma Cível, DJe: 26/12/2025).
6. A sentença exequenda e o acórdão da apelação condicionaram a revisão do benefício à recomposição prévia e integral da reserva matemática, autorizada a compensação, conforme entendimento do STJ no Tema 955 (REsp 1.312.736/RS).
7. O montante necessário à formação da reserva matemática total inclui o valor necessário para custear a majoração das parcelas vencidas (relativas ao período entre a data de concessão da aposentadoria e a data do cálculo) e quantia necessária para a cobertura das parcelas futuras (reserva vincenda). 7.1. Precedente: “3. A jurisprudência do STJ, firmada no Tema 955, condiciona a revisão da complementação de aposentadoria à recomposição prévia e integral da reserva matemática, inclusive das parcelas vencidas.” (0722021-83.2025.8.07.0000, Relatora: Soníria Rocha Campos D'assunção, 6a Turma Cível).
8. Não está claro na planilha do autor se houve a apuração da reserva matemática vencida e a vencer. 8.1. A ausência de detalhamento dos cálculos justifica a anulação da decisão homologatória e o retorno dos autos à origem para apuração do montante necessário para recomposição das parcelas vencidas e vincendas da reserva matemática.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso em parte conhecido e, nessa extensão, provido.
Teses de julgamento: “1. Configura inovação recursal a arguição de matéria diretamente em sede de agravo de instrumento, alheia à decisão agravada, cujo conhecimento não se admite, sob pena de supressão de instância. 2. A revisão do benefício de previdência complementar está condicionada à recomposição prévia e integral da reserva matemática, abrangendo parcelas vencidas e vincendas.”
_____
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 955; TJDFT, 0722021-83.2025.8.07.0000, Relator(a): Soníria Rocha Campos D'assunção, 6a Turma Cível, data de julgamento: 08/10/2025; 0725183-86.2025.8.07.0000, Relator(a): Romulo De Araujo Mendes, 1a Turma Cível, DJe: 02/10/2025.